Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740769-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA VIEIRA GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA VIEIRA GONÇALVES em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0741187-35.2024.8.07.0001, declinou da competência para o local de residência da autora, nos seguintes termos (ID 212291178): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI. A parte autora reside em Jaboatão dos Guararapes/PE e a CASSI, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios em todo território nacional, inclusive na residência da autora. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do juiz natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, recente entendimento do TJDFT acerca da questão específica dos autos, nos termos abaixo colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo - ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 5. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 6. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 7. Recurso parcialmente provido. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1648478, 07296894720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante salientar ainda que os argumentos apresentados na presente decisão estão amparados na Nota Técnica - CIJDF 8/2022, do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/vice-presidencia/centro-de-inteligencia/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-8-versao-final.pdf). Destaco ainda que existem pessoas jurídicas, tais como a CASSI, que possuem sucursais e agências espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília. Ou mesmo pessoas jurídicas “virtuais”, que prestam seus serviços de maneira totalmente disseminada, sem relacionamentos face a face com o consumidor. O advento do § 5o do artigo 63 do CPC, especialmente quando menciona “o negócio jurídico discutido na demanda”, estabelece novo paradigma para a interpretação da competência nas demandas em que tais pessoas jurídicas estejam no polo passivo. Com efeito, o artigo 53 é considerado norma disciplinadora de casos de competência territorial e tornou-se lição corrente dizer que os foros previstos nas alíneas “a” e “b” são concorrentes. Contudo, a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais. O contexto pós-moderno, em que diversas pessoas jurídicas são virtuais e/ou concretamente onipresentes em todo o território nacional, não pode ser uma porta aberta para que o foro da “sede” formal de uma pessoa jurídica torne-se um juízo universal para todos os processos em que aquela pessoa jurídica for requerida. O novel § 5o do artigo 63 do CPC impede exatamente essa distorção, corrigindo-a enquanto caminha ao encontro do princípio constitucional da eficiência e do juiz natural. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 64433561), afirma que o juízo de origem declinou de ofício da competência para o local de residência da agravante. Informa que pretende que o plano de saúde agravado seja obrigado a custear o Pet-Scan, exame solicitado por sua médica oncologista. Menciona que o exame foi agendado para ser realizado em Brasília, no dia 19/09/2024, tendo a agravante se deslocado da sua cidade para realizá-lo. Verbera que não é possível declinar da competência, uma vez que a agravante está em tratamento médico no Sírio Libanês de Brasília. Assevera que a ré/agravada possui domicílio em Brasília. Defende que a decisão afastou as normas processuais e a Súmula 33 do STJ. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a competência da 23a Vara Cível para o julgamento do feito. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 64512094) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, verifica-se que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, tendo escolhido o foro de domicílio do réu e do cumprimento da obrigação. Trata-se de demanda à qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Importante mencionar que o art. 63, § 5o, do CPC trouxe importante modificação na fixação da competência, tendo previsto que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Desse modo, observando o juiz que se trata de escolha aleatória do juízo, mostra-se possível e cabível a declinação da competência. Inclusive, o entendimento desta relatora é que o fato das pessoas jurídicas terem sede nesta Capital Federal não atrai irrestritamente a competência do TJDFT para o julgamento de todos os casos. As hipóteses do art. 53 do CPC, que estabelecem regras da fixação da competência pelo lugar, devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, culminando na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, uma vez que disciplina o casos de pessoas jurídicas que, além de sede, possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda. Nesse sentido, transcrevo o que dispõe o art. 53 do CPC: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; (...)” (grifou-se) Ressalvado o entendimento desta Relatora nos casos em que são demandadas pessoas jurídicas com sede no Distrito Federal, mostra-se importante mencionar que o caso em comento é diferente, sendo aplicável, em princípio, o art. 53, alínea “d” , do CPC, que determina que a ação pode ser ajuizada no local do seu cumprimento. Vejamos. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante postula obrigação de fazer consistente em obrigar a ré a autorizar e custear o exame PET-Scan, cuja obrigação deve ser cumprida em Brasília. Logo, em juízo perfunctório, aplica-se a regra do art. 53, alínea “d”, do CPC, que determina que a ação pode ser ajuizada no local onde a obrigação deve ser satisfeita. Além disso, deve-se ponderar que existem circunstâncias fáticas que indicam que não houve a escolha aleatória do foro de Brasília para o ajuizamento da ação, ao contrário, há justificativa plausível para a escolha realizada pela agravante. Conforme noticiado, a agravante já teve vários episódios de câncer e recidiva da doença, desse modo, buscou o centro de referência no Brasil, qual seja, o “Hospital Sírio Libânes”, situado em Brasília, para realizar o exame pedido por sua médica oncologista. A agravante comprovou, inclusive, que comprou passagem de avião, tendo se deslocado de sua cidade de origem para Brasília, visando a realização do exame. Todavia, o pedido foi negado pelo plano de saúde. Nessa situação específica, em que a autora encontra-se nesta capital federal aguardando a decisão judicial acerca do pedido de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a cobrir o exame, não se justifica determinar que a autora seja obrigada a demandar em seu domicílio, uma vez que, prima facie, não houve escolha aleatória do juízo, diante da justificativa apresentada pela consumidora, bem como observando a norma do art. 53, alínea “d”, do CPC, que prevê que a ação pode ser ajuizada no local do cumprimento da obrigação. Assim sendo, restou provada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que a agravante está aguardando a apreciação do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora